Tribunal: STF
Processo: ARE 1508769
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-23
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO ECONÔMICO, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL, INTERVENÇÃO DO ESTADO NO DOMÍNIO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE CIVIL. SUBSÍDIOS AO SETOR SUCROALCOOLEIRO. LEI N° 4.870/1965. FIXAÇÃO DE PREÇOS. REVOGAÇÃO. LEI N° 8.393/1991. PERÍCIA. MATÉRIA DE DIREITO. ADOÇÃO, POR LEI, DE INCENTIVOS FISCAIS. AUSÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO PROVIDA.



    1. Busca-se responsabilizar a União Federal por supostos prejuízos suportados pelos sócios da associação autora, produtores de cana-de-açúcar da Paraíba, em decorrência do descumprimento das regras constantes da Lei n° 4.870/1965 na fixação do preço da matéria prima fornecida às usinas no período de setembro de 1995 a janeiro de 1999. 



    2. Afasta-se a ocorrência da prescrição quinquenal prevista pelo Decreto n° 20.910/1932, art. 1°, ante a constatação de que os fatos mais remotos que se buscam indenizar datam de setembro de 1995 e a ação foi ajuizada em 26.09.2000.



    3. De acordo com entendimento do STF, a "fixação de preços em valores abaixo da realidade eem desconformidade com a legislação aplicável ao setor: empecilho ao livre exercício da atividade econômica, com desrespeito ao principio da livre iniciativa. III. Contrato celebrado com instituição privada para o estabelecimento de levantamentos que serviriam de embasamento para a fixaçãodos preços, nos termos da lei. Todavia, a fixação dos preços acabou realizada em valores inferiores. Essa conduta gerou danos patrimoniais ao agente econômico, vale dizer, à recorrente: obrigação de indenizar por parte do poder público. CF, art. 37, § 6° " (RE n° 422.941, Rel. Min. Carlos Velloso)



    4. Da mesma forma, "O STJ pacificou o entendimento de que a União tem o dever de indenizar as usinas do setor sucroalcooleiro que obtiveram prejuízos decorrentes da fixação de preços pelo Instituto do Açúcar e do Álcool (IAA) em detrimento dos custos de produção apurados pela Fundação Getúlio Vargas (FGV)" (REsp n° 771.787/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha).



    5. Não obstante objetiva, à responsabilização da União Federal pela indevida intervenção no domínio econômico exige-se a comprovação do dano e, bem ainda, do nexo de causalidade entre este e sua atuação. Imprestável, por isso, perícia judicial realizada com base na expectativa de lucro do produtor e não no levantamento de custos da produção, sem considerar, ademais, que o aumento do preço manteria inalterada a demanda - apuraram-se perdas em perspectiva.



    6. De mais a mais, no período que se busca a compensação pelos alegados prejuízos, setembro de 1995 a janeiro de 1999, já não mais vigorava a sistemática da Lei n° 4.870/1965, que traçava diretrizes para a fixação do preço da cana-de-açúcar, mas a Lei n° 8.393/1991, que abandonou a política até então adotada para implementar incentivos fiscais ao setor sucroalcooleiro.



    7. A propósito do novo sistema de incentivo implementado, já decidiu esta Turma: "A própria Lei n° 8.393/91, apesar de extinguir 'a contribuição e o adicional incidentes sobre saídas de açúcar aque se referem os Decretos -Leis n°s 308°, de 28 de fevereiro de 1967 e 1952, de 15 de julho de 1982, os subsídios de equalização de custos de produção de açúcar' manteve tratamento diferenciado aos produtores do Nordeste brasileiro e da região amazônica como forma de compensar os maiores custos de produção. Para este objetivo, a Lei assegurou isenção do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI para as saldas ocorridas na área de autuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE e da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia - SUDAM (...) Não há que se falar em prejuízo sofrido pelas usinas nordestinas por conta das disposições da Lei n° 8.393/91, uma vez que a despeito da extinção dos subsídios de equalização de custos de produção de açúcar trouxe em seu próprio bojo mecanismo tributário de compensação de custos ao setor sucro-alcooleiro" (AC 0029331- 47.2000.4.01.3400/DF, Rel. Desembargadora Federal Selene Maria de Almeida, Quinta Turma, eDJF1 30.07.2010, p. 91).



    8. Apelação e remessa oficial a que se dá provimento. Sentença reformada.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6°; e 170, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 23 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente